Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. ART. 373, CPC. PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. CREDENCIADORA. CIELO. MERA INTERMEDIADORA. EFETIVO PAGAMENTO PELO TITULAR DO CARTÃO E REPASSE PELO BANCO EMISSOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificando-se que o entendimento da sentença quanto à inaplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes não foi objeto de insurgência recursal, o exame da distribuição do ônus da prova deve observar as regras ordinárias estabelecidas no artigo 373 do CPC.
2. Em ação de cobrança de valor supostamente pago mediante cartão de crédito, não cabe carrear ao juízo a incumbência de produção probatória, sobretudo em se tratando de direito patrimonial disponível da parte, que ostenta plenas condições de produzir a prova pretendida.
3. Tratando-se de mera credenciadora e intermediadora de operações com cartão de crédito, não compete à CIELO tecer qualquer juízo de valor sobre os pagamentos e contestações de transação que são apresentados pelos lojistas, titulares, emissores e bandeiras de cartão de crédito. Conforme expressa cláusula contratual, o recebimento de código de autorização de venda realizada em máquina de cartão de crédito não significa, por si só, que a empresa credenciadora tenha recebido a quantia para fins de liquidação e repasse ao lojista, tampouco caracteriza confissão de dívida.
4. Inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrarem que o valor objeto da transação, via máquina de cartão de crédito, foi devidamente pago pelo titular/portador do cartão e efetivamente repassado à credenciadora pelo banco emissor, não se vislumbra comprovado o fato constitutivo do direito da empresa alegadamente credora (art. 373, I, CPC), a ensejar a responsabilização e condenação da ré ao pagamento da quantia ora cobrada.
5. Recurso conhecido e não provido.